Tribunal: TJDFT
Processo: 0006464-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVA IMEDIATA NA PROPOSITURA DA DEMANDA.
I – É nula a execução se o título extrajudicial não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível, art. 803, inc. I, do CPC.
II – Não detém liquidez e certeza necessários para embasar a execução de título extrajudicial o contrato bilateral que demanda a produção de prova do cumprimento da obrigação nele prevista pelo exequente.
III – Apelação desprovida.